Tribunal: TJMT
Processo: 1028210-06.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028210-06.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[H. V. D. S. M. - CPF: 097.113.991-13 (APELADO), BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO), GISLENE DE CASTRO MONTEIRO - CPF: 925.680.091-87 (APELADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), ISABELA TUMELERO ROSA DE MOURA - CPF: 058.180.201-26 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), GISLENE DE CASTRO MONTEIRO - CPF: 925.680.091-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES – PLANO DE SAÚDE – SENTENÇA QUE DETERMINA O CUSTEIO DE TRATAMENTOS NÃO POSTULADOS NA PETIÇÃO INICIAL – JULGAMENTO
EXTRA PETITA
CONFIGURADO – LIMITAÇÃO AO PEDIDO FORMULADO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO RELATIVA AO MÉTODO TREINI – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É nula, por vício de julgamento
extra petita
, a sentença que determina o custeio de procedimentos terapêuticos não compreendidos no pedido inicial, por afronta aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Configurada a extrapolação dos limites objetivos da lide, impõe-se o provimento parcial do recurso, para limitar a condenação à cobertura do tratamento expressamente requerido – no caso, reabilitação fisioterapêutica pelo método TREINI –, mantendo-se os demais termos da sentença.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1028210-06.2021.8.11.0041

APELANTE:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADA:

H.V.S.M., menor, representada por
GISLENE DE CASTRO MONTEIRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Giberto Lopes Bussiki
, lançada nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e restituição de valores, ajuizada por
H.V.S.M., menor, representada por
GISLENE DE CASTRO MONTEIRO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, cuja parte dispositiva restou redigida nos seguintes termos:

“Isto posto, com fulcro no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados na presente uma AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, RESTITUIÇÃO DE VALORES E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, movida por H.V.S.M menor impúbere neste ato representado pela sua genitora GISLEINE DE CASTRO MONTEIRO, em desfavor de UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO para:

I- Autorizar/Custear o tratamento Programa de reabilitação fisioterapêutico com método TREINI com protocolo de 2 horas, 5 vezes na semana durante 4 semanas; Fonoaudióloga pelo método BOBATH avançado + PROMPT 3 sessões por semana; Terapia Ocupacional pelo método BOBATH avançado com 2 sessões por semana; Hidroterapia com 1 sessão por semana e Equoterapia com 1 Sessão por semana, conforme prescrição médica;

II- Condeno ao pagamento de indenização a título de danos materiais o importe de R$ 4.570,00 (quatro mil, quinhentos e setenta reais) dos tratamentos que a genitora arcou, acrescido de juros de mora 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo índice de INPC/IBGE a partir da data do desembolso;

III- Ratifico a Tutela Antecipada.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, este que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, contudo fica a cota parte da autora com a exigibilidade suspensa, por ser beneficiária da gratuidade da justiça”.

Em suas razões recursais, a
parte apelante, aduz, inicialmente, que a sentença deve ser reformada porque é
extra petita
, haja vista que deferiu tratamentos diversos do postulado na inicial, devendo esta limitar-se ao custeio do método TREINI.

Aponta que a parte autora não pleiteou expressamente os demais procedimentos como fonoaudiologia pelo método Bobath + Prompt, terapia ocupacional pelo método Bobath, hidroterapia e equoterapia, tampouco havendo menção ou fundamentação no pedido inicial acerca dessas terapias.

Sustenta que o
decisum
incorreu em violação ao artigo 492 do CPC, que veda julgamento além do pedido, bem como o artigo 10 do CPC, por se tratar de decisão surpresa.

Além disso, alega que a Lei nº 9.656/98 é norma especial e deve prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor na regulação dos planos de saúde, do mesmo modo, afirma que os tratamentos determinados não possuem cobertura obrigatória, por não constarem no rol da ANS, nem haver comprovação científica de eficácia conforme exigido pelo artigo 10, §13, da Lei nº 9.656/98, tampouco recomendação da CONITEC ou órgão de renome internacional.

Destaca que o método TREINI utiliza órtese não ligada a procedimento cirúrgico, sendo expressamente excluído da cobertura contratual; aponta que a ANS, por meio de parecer técnico, afastou expressamente a obrigatoriedade de custeio da equoterapia e hidroterapia, e que tais terapias não são prestadas em ambiente ambulatorial por profissionais habilitados.

Assevera que a decisão viola o princípio da medicina baseada em evidências, pois inexiste respaldo técnico para o fornecimento das terapias determinadas; reitera que a jurisprudência do STJ, inclusive em sede de recursos repetitivos, reconhece a taxatividade do rol da ANS, salvo hipóteses excepcionais, as quais não se configuram no caso concreto.

Argumenta que o método TREINI carece de validação científica, havendo, inclusive, investigações em curso no MP/MT sobre práticas anticoncorrenciais da empresa fornecedora, em contratos de exclusividade com clínicas credenciadas; sustenta que a hidroterapia e a equoterapia não são técnicas de cobertura obrigatória nem recomendadas por órgãos reguladores.

Com essas considerações, pugna pelo provimento recurso para que: (i) seja reconhecida a nulidade da sentença por ter julgado além do pedido, nos termos do art. 492 do CPC; (ii) seja reformada a sentença para afastar a condenação da apelante ao fornecimento de fonoaudiologia, terapia ocupacional, hidroterapia e equoterapia, por ausência de pedido expresso e de cobertura obrigatória; (iii) seja afastada a condenação ao custeio do método TREINI, por ausência de comprovação científica, vedação contratual e uso de órtese não ligada a procedimento cirúrgico; (iv) sejam julgados improcedentes os pedidos da parte autora; (v) seja reconhecida a legalidade da conduta da operadora de plano de saúde, com base na Lei 9.656/98 e nas normas da ANS; e (vi) seja a apelada condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões ofertadas no Id
256429677, em que a apelada defende que
“do conjunto probatório que instrui a exordial, especialmente os laudos médicos, verifica-se que a sentença objurgada foi acertada, pois em se tratando de contrato de plano de saúde, quando se deparar com o conflito do direito à saúde e a interpretação da cláusula contratual de ausência de cobertura, deve prevalecer o primeiro que tem como escopo a preservação vida”
, motivo pelo qual pede pela manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora,
Dra.
Mara Ligia Pires de Almeida Barreto
, opina pelo
parcial provimento
do recurso aviado,
“tão somente para acolher a preliminar de decisão extra petita, mantendo-se a r. decisão combatida inalterada nos seus demais termos”
(sic - Id 268272280).

O preparo recolhido no Id
254058676.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia à análise do recurso de apelação interposto pela
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, objetivando a reforma da sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e restituição de valores, movida por
H.V.S.M. (DN 27/11/2018), menor, representada por
GISLENE DE CASTRO MONTEIRO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para condenar a operadora de saúde a custear não apenas o tratamento fisioterapêutico pelo método TREINI, mas também diversos outros procedimentos não postulados na exordial, a saber: fonoaudiologia pelo método Bobath + Prompt, terapia ocupacional pelo método Bobath, hidroterapia e equoterapia.

Em sede de preliminar, a apelante sustenta que houve julgamento
extra petita
, ao argumento de que a sentença foi proferida fora dos limites da lide, em afronta ao artigo 492 do Código de Processo Civil.

De fato, razão lhe assiste no ponto.

Digo isso porque, a análise dos autos demonstra, com clareza, que o pedido inicial cingia-se exclusivamente quanto ao custeio do programa de reabilitação fisioterapêutica com o método TREINI, conforme se depreende da leitura literal da petição inicial (Id 254057690). Ainda que outros tratamentos tenham sido indicados em relatório médico acostado aos autos, não foram objeto de pedido específico, nem tampouco fundamentaram pretensão deduzida pela autora na exordial.

O próprio juízo de origem, ao indeferir pedido de extensão liminar a outros procedimentos em momento anterior da demanda, reconheceu a ausência de pedido expresso quanto às demais terapias, consignando expressamente que “não foram requeridas na exordial”.

Portanto, ao determinar, na sentença, o custeio de tratamentos diversos daqueles requeridos pela parte autora, incorreu o juízo
a quo
em violação ao princípio da adstrição do julgador aos limites da lide, consagrado no artigo 141 do CPC, bem como ao disposto no artigo 492 do mesmo diploma, que veda a prolação de decisão de natureza diversa da pedida ou em quantidade superior à demandada.

Nesse contexto, mostra-se impositiva a reforma parcial da sentença, a fim de limitar a condenação da operadora de saúde ao custeio do tratamento pelo método TREINI, único expressamente postulado na exordial, reconhecendo-se a nulidade parcial do
decisum
quanto à determinação de cobertura dos demais tratamentos não vindicados.

Registra-se que a própria parte autora, diante do indeferimento de extensão liminar, optou por ajuizar nova ação judicial para o fim de pleitear o custeio das demais terapias prescritas, conforme consta do parecer ministerial e documentos juntados aos autos, inclusive com trânsito em julgado favorável à recorrida, circunstância que confirma a ausência de prejuízo em decorrência do acolhimento da presente preliminar.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial deste Sodalício, confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PLANO DE SAÚDE – PRELIMINAR DE SENTENÇA "EXTRA PETITA” – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO NÃO POSTULADO NA EXORDIAL – NECESSIDADE DE PROMOVER O DECOTE DO VALOR
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ao juiz é atribuído o dever de proferir o julgamento da lide em adstrição aos limites em que foi proposta, restando-lhe vedado deliberar além do pedido, fora do pedido ou aquém do pedido, sob pena de incidir, respectivamente, em vício ultra petita, extra petita ou citra petita. 2 . Restando incontroverso nos autos que o juízo decidiu a pretensão inicial, mas também pedido estranho à lide, resta configurado o julgamento "extra petita" devendo ser decotado a condenação referente à indenização por danos morais”
(TJ-MT - AC: 10534332920198110041, Relator.: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 07/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDÃO MINERÁRIA – NECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA AO LIMITE FIXADO NA PETIÇÃO INICIAL – DIREITO DO MINERADOR À SERVIDÃO MINERÁRIA – ARTIGO 59 DO CÓDIGO DE MINERAÇÃO – RECONHECIMENTO DA NECESSIDADE PELA AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO –
PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA – CONFIGURAÇÃO PARCIAL – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AO PEDIDO FORMULADO
– MÉRITO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO – OBRIGAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE FORMALIZAR A SERVIDÃO – ARTIGO 476 DO CÓDIGO CIVIL – DANOS AMBIENTAIS – RESPONSABILIDADE DA MINERADORA PELA RECUPERAÇÃO DA ÁREA – NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS ANTES DA EXPLORAÇÃO – ARTIGO 225 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL–LICENÇA AMBIENTAL – REGULARIDADE COMPROVADA – PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA PREVISTA NO DECRETO ESTADUAL Nº 807/2007 – DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS – PRETENSÃO RECONVENCIONAL DE REPARAÇÃO MATERIAL – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS IMPRECISOS E AUSÊNCIA DE PROVAS DOCUMENTAIS –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ADEQUAR A EXTENSÃO DA SERVIDÃO AO LIMITE DE 185,81 HECTARES – SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS PONTOS.

Apelo contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de constituição de servidão minerária, determinando a constituição da servidão sobre os lotes 161 e 162, além da obrigação da parte autora de recuperar os danos ambientais causados na área.

A insurgência recursal cinge-se à alegação de julgamento extra petita, descumprimento contratual pela apelada, ausência de licenciamento ambiental válido e erro na delimitação da servidão minerária.

A sentença excedeu os limites do pedido ao determinar genericamente a constituição da servidão sobre os lotes 161 e 162, sem especificar o limite máximo da área a ser afetada, o que enseja a reforma parcial do decisum para delimitar a servidão a 185,81 hectares, conforme pleiteado na petição inicial.

Não há comprovação de inadimplemento de culpa da mineradora a justificar a rescisão contratual, sendo certo que a negativa dos apelantes em outorgar a escritura pública da servidão configura descumprimento da obrigação assumida no contrato.

A licença ambiental da mineradora tempestivamente renovada nos termos da legislação estadual, não havendo irregularidade na continuidade da exploração.

Sentença corretamente determinou que a mineradora deve apresentar Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) antes da retomada das atividades, em observância às normas ambientais vigentes.

Recurso parcialmente provido para limitar a constituição da servidão minerária à área máxima de 185,81 hectares, mantendo-se os demais termos da sentença recorrida”
(N.U 0004571-44.2009.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 22/02/2025)

No mais, quanto às demais alegações recursais relativas à ausência de cobertura contratual do método TREINI, inexistência de comprovação científica e legalidade da negativa com base no rol da ANS, deixo de acolhê-las.

É que o pedido de cobertura do método TREINI foi expressamente formulado na inicial, deferido em sede de tutela de urgência, e sua manutenção, diante das particularidades do caso concreto, encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o rol da ANS é taxativo, porém mitigável, quando presentes requisitos previstos em lei (Lei nº 9.656/98, art. 10, § 13, incluído pela Lei nº 14.454/2022).

Ademais, o diagnóstico da menor Hosana envolve comprometimento neuropsicomotor severo, exigindo intervenção especializada e contínua, o que justifica, à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção integral da criança e do adolescente.

E como bem sopesado pelo órgão ministerial,
in verbis
:

“(...) Ademais, e não menos importante, é sabido que a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) aprovou, em 23/06, a resolução normativa (RN) 539, que amplia as regras de cobertura assistencial para tratamento de pessoas com transtornos globais do desenvolvimento – em vigor desde 01/07/2022. A novidade possibilitará o acesso a um cuidado adequado às necessidades de saúde específicas de cada paciente, garantindo mais qualidade de vida.

Nesse sentido, em que pese o requerido/recorrente afirmar que as alterações introduzidas à RN/ANS nº 469/2021, por meio da RN/ANS nº 539/2022, não se aplicam ao caso em tela, entendo de forma diversa, já que a aludida resolução versou sobre ampliação de cobertura de tratamento para pessoas com transtornos globais de desenvolvimento, que é perfeitamente o caso da requerente.

Importante saliente que, Transtornos Globais de Desenvolvimento (TGD) são caracterizados por um grupo de condições que acarretam um atraso simultâneo no desenvolvimento de funções básicas, tais como comunicação, interação social, comportamento, dentre outros, o que é perfeitamente o caso da apelada, onde a própria médica que a acompanha atestou que “a criança apresenta atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, presença de sustento cefálico parcial, cifose, com hipotonia axial, ainda não tem marcha independente, hipertonia apendicular, com reflexos de estiramento muscular exaltados, disfagia e distúrbio do sono”. (ID 254057695).

(...)

Desse modo, não se verifica a relevância dos fundamentos recursais da apelante, uma vez que o direito ao bem-estar do paciente deve sobressair à conveniência da Cooperativa Médica, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários lógicos, os direitos à vida e saúde, bem maiores do ser humano, resguardados pela Constituição Federal em seus artigos 1º, III, 5º, caput e 6º, caput.

Fato que vem a somar, preconizando pela segurança jurídica nas decisões, a reforma da r. sentença por esse e. Tribunal pode resultar em uma insegurança jurídica no caso em estudo, já que na obrigação de fazer nº 1041302-51.2021.8.11.0041 em que figuram como partes as mesmas pessoas dos presentes autos, há sentença com trânsito em julgado, prolatada em 09/04/2024, que expressamente declarou “que a promovida possui obrigação de autorizar os procedimentos solicitados via ID. 70438476”.

E, o mencionado ID 70438476 acima transcrito da r. sentença, é justamente o laudo médico que consta nestes autos no ID 254057695, onde indica como tratamento também o programa de reabilitação fisioterapêutico com método treini.

Logo, a reforma da sentença para o fim de não autorizar o tratamento vindicado no presente feito, implicará em situação de flagrante conflito com a r. sentença já transitada em julgado prolatada no processo nº 1041302- 51.2021.8.11.0041. Desse modo, por qualquer ângulo que se vislumbre a questão, entendo que a r. sentença deve ser mantida em todos os seus termos”

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA –
PLANO DE SAÚDE – BENEFICIÁRIO MENOR DIAGNOSTICADO COM ATRASO DO DESENVOLVIMENTO MOTOR – INDICAÇÃO MÉDICA DE TERAPIAS COM CONCEITO NEUROEVOLUTIVO BOBATH BABY, MÉTODO TREINI E HIDROTERAPIA (CID10 F.84-0) – NEGATIVA DE COBERTURA – DESCABIMENTO – JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO – ERESP nº 1.886.929 e ERESP nº 1.889.704 - MÉTODO/TÉCNICAS DAS TERAPIAS INDICADAS PELA MÉDICA QUE ATENDE A PACIENTE CONTEMPLADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS 539/22
- RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos dos precedentes firmados no julgamento dos EREsp nº 1.886.929 e EREsp nº 1.889.704, da Segunda Seção do STJ, cabe a requerente/agravada o ônus da comprovação de que o tratamento pretendido, em que pese não constar do Rol de Eventos e Procedimentos em Saúde da ANS, se encaixa nas excepcionalidades à regra da taxatividade do rol, a saber: “(i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a comissão de atualização do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.”

Deve ser mantida a decisão que determinou ao plano de saúde a cobertura do tratamento da beneficiária se abrangido pela Resolução Normativa nº 539, de 23/06/2022 que alterou a Resolução Normativa - RN nº 465, de 24/022021, para dispor em seu art. 6º, § 4º, a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, devendo a operadora oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente”
(N.U 1000673-56.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para acolher a preliminar de julgamento
extra petita
, mantida a sentença quanto à condenação da cooperativa de saúde no custeio/reembolso d
as despesas com o tratamento
de reabilitação fisioterapêutico com método TREINI.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025